Tribunal: TJSP
Processo: 2209146-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência do débito com pedido de indenização por danos morais e materiais. Contrato bancário. Deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravada. Admissibilidade. Imposição de multa. Limitação do valor. Cabimento. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.